Tribunal: TJPA
Processo: 0804354-39.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804354-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUISVAN CABRAL PEREIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO UNIFICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COM AS RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE ANTE A COMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PRIMEIRA, EM REGIME ABERTO, SIMULTANEAMENTE À SEGUNDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder provimento ao Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré da Silva Golveia dos Santos

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Luisvan Cabral Pereira, contra o ato do Juízo da Vara de Execução das Penas Privativas de Liberdade de Tucuruí, de unificar as penas àquele aplicadas.

As razões recursais culminaram no seguinte pleito (Num. 5159476):

a
) Que não sejam unificadas as penas, ante a impossibilidade de unificação de pena privativa de liberdade com pena restritiva de direito, conforme acima defendido

b) Subsidiariamente, a expedição de guia de execução somada constando o quantum da pena a cumprir nos termos do art. 111, p. ún. da LEP, bem como constar que o marco, para efeito de concessão de benefícios seja o da data da sentença que está sendo somada, assim como todas as detrações que o recorrente faz jus, tudo em prol da decisão mais benéfica ao reeducando
.

As contrarrazões voltaram-se ao parcial provimento do recurso, “apenas para se levar em consideração o período de pena cumprido pelo Apenado no tocante à sua primeira condenação, devendo a unificação ser mantida, haja vista a incompatibilidade da pena privativa de liberdade com as restritivas de direito” (Num. 5159477).

Concluso ao juiz, ele sustentou a sua deliberação (Num. 5159469).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento recursal (Num. 5250413).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

In casu
, diante da condenação do agravante a 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e da posterior a 03 (três) anos de reclusão, em igual regime, sendo esta, contudo, substituída por duas penas restritivas de direito, o agravado, com fulcro nos artigos 66, inciso III, alínea a, e 111 da Lei 7.210/1984, simplesmente, realizou a unificação delas, passando-as para 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto.

É possível, todavia, a manutenção da
pena restritiva de direitos na hipótese, como a presente, em que exista
compatibilidade no cumprimento simultâneo das reprimendas (AgRg no
REsp 1753313/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, DJe 3/10/2018). Afinal, nada obsta o agravante cumprir essa segunda imposição, enquanto observa a execução da outra em regime aberto.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE QUE CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO. SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS CONVERTIDAS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva.

2. No caso, o paciente já se encontrava cumprindo pena em regime aberto, que foi convertida em sanções restritivas de direitos, quando sobreveio nova condenação também em regime aberto, em que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos. O Tribunal a quo entendeu não ser possível o cumprimento simultâneo das duas reprimendas, baseando-se na premissa equivocada de que seria "incompatível com o cumprimento de pena em regime fechado", o que não corresponde à realidade dos autos, eis que a unificação se deu em regime semiaberto.

3. Verifica-se, portanto, a existência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita, com a concessão da ordem de ofício a fim de que seja autorizado ao sentenciado o cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos com a reprimenda corporal a ser cumprida em regime aberto.

4. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e concedeu a ordem de ofício.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC 545.924/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Ademais, é válido ressaltar, que o próprio artigo 111 da Lei 7.210/1984 dispõe sobre a necessidade de detrair o tempo de prisão já cumprido pelo apelado – o que não há na decisão agravada.

Procedentes, portanto, são as alegações recursais.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e concedo provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 25/06/2021